Tribunal: TJMT
Processo: 0008815-29.2013.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008815-29.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE - CPF: 651.457.391-68 (APELADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (APELADO), INARA TEREZINHA RIEDI GUILHERME - CPF: 524.042.859-04 (APELADO), NARCISO GUILHERME JUNIOR - CPF: 523.527.909-30 (APELADO), MAIRA GORETE RIEDI GUILHERME - CPF: 663.511.979-53 (APELADO), PAULO SERGIO GUILHERME - CPF: 369.720.539-00 (APELADO), ALBINO RIEDI - CPF: 107.513.949-04 (APELANTE), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), LUIZA RIEDI - ESPOLIO (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO RIEDI - CPF: 107.513.949-04 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), INARA TEREZINHA RIEDI GUILHERME - CPF: 524.042.859-04 (REPRESENTANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE - CPF: 651.457.391-68 (REPRESENTANTE), LUIZ JOSE SEMKIW DE ANDRADE - CPF: 230.755.979-53 (REPRESENTANTE), MAIRA GORETE RIEDI GUILHERME - CPF: 663.511.979-53 (REPRESENTANTE), NARCISO GUILHERME JUNIOR - CPF: 523.527.909-30 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO GUILHERME - CPF: 369.720.539-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALERIA SILVIA PILOTO RIEDI - CPF: 778.914.819-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ALBERTO RIEDI - CPF: 411.321.061-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DOS ALIENANTES (GENITORES DO NU-PROPRIETÁRIO) – FALECIMENTO DA USUFRUTUÁRIA – EXTINÇÃO DO USUFRUTO E ABERTURA DA SUCESSÃO – ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DEIXADOS PELA AUTORA DA HERANÇA PELO INVENTARIANTE – RECUSA EM PRESTAR CONTAS DOS FRUTOS AUFERIDOS COM O USUFRUTO APÓS A ABERTURA DA SUCESSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA NESSA PARTE – PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESDE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO USUFRUTO – PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL – RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

1 - A prestação de contas em Inventário constitui obrigação do Inventariante sempre que praticar atos de disposição de bens.

2 - No caso concreto, a partir da constituição do usufruto vitalício, em 11/07/2000, sobre os imóveis matriculados sob os números 1.321 e 1.322,
Albino Riedi
e sua esposa
Luiza Riedi
tinha a total liberdade para usá-los, assim como retirar deles seus frutos, dispor mediante a celebração de contrato de arrendamento com terceiros e, ainda, reivindicá-los daquele que ilegalmente os detivessem.

3 - Não prospera o pedido para que
Albino Riedi
preste contas do seu patrimônio a partir de 1996. Isso porque, enquanto civilmente capaz para os atos da vida civil, os herdeiros não têm direito de se imiscuir sobre o patrimônio do ascendente vivo. Recurso Adesivo desprovido.

4 - Em regra, havendo o óbito da usufrutuária, extingue-se o direito real de usufruto (art. 1.410, inciso I, do CC). No caso, o usufruto foi constituído em favor de 02 (duas) pessoas, dizimando-se a parte daquela falecida. Usualmente, falecendo um dos usufrutuários, o seu direito não é acrescido ao usufrutuário sobrevivente e também não é consolidado ao nu-proprietário, mas aos herdeiros da pessoa falecida.

5 – No caso particular, os herdeiros necessários da falecida
Luiza Riedi
fazem
jus
à metade dos frutos gerados pela fruição dos imóveis matriculados sob os números 1.321 e 1.322, a partir da abertura da sucessão (20/11/2011), cujos bens ainda continuam sobre a administração do cônjuge sobrevivente, nomeado Inventariante do Espólio. Logo, é devida a prestação de contas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0008815-29.2013.8.11.0040

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Albino Riedi
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Prestação de Contas em Inventário ajuizada por
Leonides Helena Riedi de Andrade
e seu esposo
Luiz José Semkiw de Andrade
,
Inara Terezinha Riedi Guilherme e
seu esposo
Narciso Guilherme Junior
,
Maíra Gorete Riedi Guilherme
e seu esposo
Paulo Sérgio Guilherme.

O Juiz sentenciante condenou o Apelante a prestar contas dos frutos provenientes do usufruto dos imóveis objeto das matrículas n.o 1.321 e 1.322 do CRI de Sorriso, a começar de 20/11/2011 (data de falecimento de
Luiza Riedi)
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que os Apelados apresentarem. Ao final, considerando que o Apelante decaiu da parte mínima dos pedidos, condenou os Apelados no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que, em 11/07/2000, foi instituído o usufruto vitalício em seu favor e de sua esposa
Luiza Riedi
(falecida em 20/11/2011) sobre os imóveis matriculados sob os números 1.321 e 1.322 do CRI de Sorriso, cujo nu-proprietário é
Mauro Alberto Riedi
, o filho do casal e irmão das Apeladas
Leonides Helena Riedi de Andrade, Inara Terezinha Riedi Guilherme
e
Maíra Gorete Riedi Guilherme.

Prossegue na narrativa afirmando que, com o falecimento de
Luiza Riedi
, os Apelados (filhas e genros do Apelante e da Sra.
Luiza Riedi)
ajuizaram a vertente demanda com o escopo de compelir o Apelante a pormenorizar quais frutos renderam em virtude do usufruto, e onde foram aplicados, a começar de 1996.

Asseverou que a sentença rechaçou vários pedidos dos Apelados, uma vez que desobrigou o Apelante de prestar contas da administração do seu próprio patrimônio, “
pois apesar da idade avançada, não há nos autos prova de senilidade que justifique a intervenção dos filhos na administração do seu patrimônio
”. Na visão do Apelante, esse trecho do ato sentencial também deve valer para o exercício do direito de usufrutuário dos imóveis matriculados sob os números 1.321 e 1.322 do CRI de Sorriso, mesmo depois do óbito da sua esposa em 20/11/2011.

De acordo com o Apelante, enquanto vivo, tem a total liberdade para dar a destinação dos rendimentos e/ou frutos dos bens do nu-proprietário
Mauro Alberto Riedi
, não prosperando a tese de que, enquanto inventariante dos bens deixados pela esposa
Luiza Riedi
, tem a obrigação de prestar contas da administração dos frutos havidos pela autora da herança, com início na data do óbito em 20/11/11.

Afirma que, com o falecimento da Sra.
Luiza Riedi
, extinguiu-se o direito de usufrutuária na proporção de 50%, sendo este percentual reincorporado ao direito do nu-proprietário, o que significa que o Apelante permaneceu com o direito de gozar apenas 50%, não estando obrigado a dar contas da parte sua falecida esposa.

Na visão do Apelante, com o óbito da Sra.
Luiza Riedi
, metade do usufruto vitalício foi abolido, não havendo que falar em transmissão aos herdeiros necessários, muito menos em acréscimo ao consorte sobrevivente (Apelante), já que isso não ficou estabelecido quando da sua constituição. Nessa linha de ideias, conforme alegado do apelo, não há contas para serem apresentadas.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 29316454.

De seu turno,
Leonides Helena Riedi de Andrade
e seu esposo
Luiz José Semkiw de Andrade
,
Inara Terezinha Riedi Guilherme e
seu esposo
Narciso Guilherme Junior
,
Maíra Gorete Riedi Guilherme
e seu esposo
Paulo Sérgio Guilherme
interpuseram
RECURSO ADESIVO
.

Asseveram que o Apelado
Albino Riedi
deve prestar contas do usufruto desde antes da sua constituição, nos idos de 1996, haja vista que, já nessa época, a Sra.
Luiza Riedi
estava acamada e o Apelado explorou economicamente os imóveis com o uso de alta tecnologia e de arrendamentos sem qualquer interferência da falecida esposa.

Pugnaram, ao final, para que o lapso temporal da prestação de contas seja iniciado em 1996, notadamente em razão de o caso ser
sui generis
.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 29316459 e 29316460.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020